Tribunal: TJMT
Processo: 1019703-32.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019703-32.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALDIR VARGAS BOEIRA - CPF: 723.525.310-04 (AGRAVADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por apreciação equitativa, na Ação de Obrigação de Fazer proposta por Aldir Vargas Boeira, visando à realização de cirurgia de implante de gerador de estimulação cerebral, diante de quadro clínico de Doença de Parkinson. A decisão monocrática afastou a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do art. 85, do CPC, adotando o entendimento firmado no Tema 1.313, do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico de alta complexidade, mostra-se adequada à luz dos critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, especialmente diante da tese fixada no Tema 1.313, do STJ.,

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.313, do STJ determina a fixação de honorários advocatícios por equidade em ações relativas ao direito à saúde, afastando os percentuais legais quando o proveito econômico for juridicamente inestimável ou desproporcional à complexidade da causa.

4.

A decisão agravada observou os critérios legais do art. 85, § 2.o, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a relevância da causa, a atuação do advogado diante da urgência do procedimento e os elementos concretos do caso, como o descumprimento da ordem judicial e o alto custo do tratamento.

5.

A adoção de critério bifásico, similar ao utilizado na fixação de indenizações por danos morais, não encontra respaldo legal para o arbitramento de honorários por equidade.

6.

A jurisprudência pátria apresenta variações nos valores arbitrados por equidade, sendo o montante de R$ 6.000,00 compatível com a complexidade do procedimento cirúrgico requerido e a relevância do direito tutelado, não configurando excessividade ou afronta à proporcionalidade.

7.

O agravo interno, ao reiterar argumentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática, não demonstra erro material, ilegalidade ou injustiça na fixação do valor, tampouco comprova violação aos precedentes obrigatórios invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC, em ações que versem sobre o fornecimento de tratamento médico em demandas de saúde pública.

2.

A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, especialmente quando o valor do tratamento é elevado e o direito tutelado é fundamental e juridicamente inestimável.

2.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2.o, 3.o, 8.o e 8.o-A; CF/1988, arts. 6.o e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313 – REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN; STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.04.2004; STJ, AgInt no AREsp 1708174/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 322850867):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 298643430), contra a sentença constante do ID. 298643428, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
” proposta por ALDIR VARGAS BOEIRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 298643428):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
proposta por
ALDIR VARGAS BOEIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que
“o paciente necessita com urgência da realização da cirurgia de implante de gerador de estimulação cerebral, em razão de Doença de Parkinson. Essa cirurgia é necessária para o funcionamento e qualidade de vida do Autor, visto que, se não houver o procedimento cirúrgico, pode-se ocorrer lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio e problemas na fala e escrita”.

Postula pela concessão da tutela de urgência
“para compelir o requerido a disponibilizar, imediatamente, o tratamento médico imprescindível à manutenção da saúde da parte requerente, dentre os quais as realização da cirurgia de implante de gerador de estimulação cerebral, em razão de doença de parkinson, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, em especial, consultas, exames pré e pós-operatório, UTI móvel/aérea, transporte até o local da realização do procedimento/tratamento, etc., sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante autoriza o artigo 537, do Diploma Processual”
. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela procedência da demanda.

COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS.

Solicitado, o NAT elaborou o PARECER TÉCNICO (ID. 166199067).

DECISÃO DEFERINDO PARCIALMENTE o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em ID. 166261457.

Por meio de PETITÓRIO em ID. 166339459, a parte Requerente vem informar o DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR e requer
‘’ a intervenção judicial, a fim de que seja bloqueada nas contas da Fazenda Pública quantia suficiente para garantir o tratamento médico que necessita a Requerente por meio da rede particular, e a intimação daqueles com orçamento de menor valor para que seja realizado o procedimento no âmbito particular, quais sejam, SINOP, DR. PABLO FRUETT e NOBRE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA’’.

DECISÃO em ID. 166586555, REITERANDO a DECISÃO LIMINAR e DEFERINDO o PEDIDO em ID. 166339459 em caso de novo descumprimento pelo Requerido.

Em PETITÓRIO de ID. 166679772 a parte Requerente vem informar novo DESCUMPRIMENTO JUDICIAL e requer
‘’a intimação dos particulares para que realizem o procedimento, quais sejam, SINOP CLÍNICA, DR. PABLO e NOBRE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA’’.

Pelo Requerido ESTADO DE MATO GROSSO foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 166788837, arguindo, preliminarmente, quanto ao valor da causa, incompetência deste Juízo, ausência do interesse processual e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 168416244.

NOTAS FISCAIS com a discriminação dos VALORES, BLOQUEIO JUDICIAL e ALVARÁS ELETRÔNICOS.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

DO VALOR DA CAUSA E DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

O Requerido Estado de Mato Grosso argui que
“valor da causa é injustificado quando não se baseia em qualquer documento nos autos. Simplesmente se indica um valor aleatório”
, bem como, de forma genérica, que
“o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência absoluta para as causas cíveis de interesse do Estado com valor de até 60 (sessenta) salários-mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2o, cabeça e § 4o)”
(ID. 166788837).

Sobre o VALOR da CAUSA, destaca-se que o art. 291 do CPC estabelece que “
a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.

A lei pode expressamente prever uma regra específica a respeito do valor da causa de determinadas ações judiciais, sendo nesse caso afirmado que existe um critério legal ao valor da causa. O art. 292 do CPC indica as regras específicas para o cálculo do valor da causa.

No caso, o valor da causa deve ter por referência o custo do procedimento médico vindicado, e, na hipótese dos autos, conforme as Notas Fiscais acostadas perfaz a importância de R$ 355.576,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais)
.

Logo, acima do teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

De rigor, portanto, a REJEIÇÃO da aludida PRELIMINAR, bem como REJEITO a PRELIMINAR de incompetência deste Juízo, a qual, além de ter sido arguido genericamente, o valor indicado na inicial ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O interesse como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem. O interesse materializa-se pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que esta não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Assim, REJEITO a PRELIMINAR suscitada.

DO MÉRITO

Trata-se
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
proposta por
ALDIR VARGAS BOEIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, em linhas gerais, CIRURGIA DE IMPLANTE DE GERADOR DE ESTIMULAÇÃO CEREBRAL.

A priori
, saliento que o direito a saúde constitui direito fundamental deferido diretamente pela Constituição Federal.

Dispõe a Constituição da República:

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação. § 1o - O Sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios além de outras fontes”.

Da leitura o § 1o do art. 196 acima transcrito, conclui-se que o direito é exigível de todos os Entes Federados, os quais têm o dever de promover este direito social, em regime de solidariedade, eis que o SUS – Sistema Único de Saúde é composto pela União, Estados e Municípios.

Este é o ENTENDIMENTO do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AFASTADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. RESP 1.657.156/RJ. RECONHECIMENTO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PARA ASSEGURAR A SAÚDE DO PACIENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. 2. Verifica-se, no presente caso, inexistência de aplicação da Súmula 7 do STJ. A controvérsia atinente aos requisitos para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 1708174 PR 2020/0127643-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 – grifo nosso).

Além do mais, é sabido que é dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, de modo universal e igualitário, sendo desnecessária a comprovação de hipossuficiência (art. 196 da CF/88).

Desse modo, o direito à saúde constitui direito público subjetivo, indissociável à vida, que compõe o aspecto positivo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Cabe ao Estado (gênero) não só proteger, por meio de ações preventivas, como também promovê-lo, por meio de prestações positivas.

Não custa lembrar a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu art. 1o que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (inciso III).

Como se sabe, a dignidade da pessoa humana é um atributo inerente a todo ser humano, por isso independe de qualquer circunstância, requisito, situação, comportamento ou característica mental, física ou anímica.

Além disso, no Brasil, construiu-se uma concepção positiva do princípio da dignidade, a qual embasa Teoria do Mínimo Existencial, que, conforme a doutrina, tem como núcleo: saúde, educação fundamental, moradia e acesso à justiça.

Com efeito, tratando-se de mínimo existencial, são inoponíveis os argumentos de reserva do possível (disponibilidade orçamentária) para efeito de efetivação dos direitos fundamentais.

Nesse passo, não pode o Estado invocar o princípio da reserva do possível com finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, principalmente quando a negativa significar a aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Nesse sentido, decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 45:

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA “ RESERVA DO POSSÍVEL ”. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO “ MÍNIMO EXISTENCIAL ”
. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). (ADPF 45 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191 – grifo nosso).

Ressalte-se que não se trata de mera faculdade da Administração Pública, e sim ônus, não podendo valer-se de óbices de qualquer natureza para furtar-se ao cumprimento de tal dever.

Ter direitos e não poder exercê-los, é o mesmo que não tê-los! Com efeito, a omissão inconstitucional, que afete direitos fundamentais, não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

Com efeito, tratando-se de direito público subjetivo deferido pela Constituição Federal, eventual omissão do Poder Executivo, constitui omissão inconstitucional, cabendo ao Judiciário fazer cumprir o que determina a Carta Suprema, em corroboração ao princípio da força normativa da Constituição.

Dessa forma, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
“CIRURGIA DE IMPLANTE DE GERADOR DE ESTIMULAÇÃO CEREBRAL
”.

Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 166261457,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos,
nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 355.576,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais), conforme NOTAS FISCAIS de IDs.
171205299, 170916646
,
173371521, 173371522 e 173371524.

Nesta esteira, nos termos do § 2o do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 355.576,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais)
.

DETERMINO, por fim, as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE referente ao VALOR da CAUSA.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II do referido artigo.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, alega que o valor da causa é injustificado ou inidôneo e, que a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Insurge-se, requerendo a suspensão da deliberação acerca do critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais na judicialização da saúde pública, conforme determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no processo IRDR no 1023732-44.2022.811.0000, tendo em vista a interposição de recurso especial, com efeito suspensivo automático, que se encontra em trâmite.

Pugna, pela análise do critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, especialmente quando o valor da causa, o valor da condenação ou o proveito econômico forem exorbitantes, tendo em vista a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema n.o 1255 (RE 1.412.069).

A parte apelada, apesar de intimada, deixou o prazo para apresentar contrarrazões transcorrer
in albis
(ID. 305303369).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 306212383).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Desse modo, passo ao julgamento monocrático do presente recurso
.

Conforme
relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 298643430), contra a sentença constante do ID. 298643428, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

Não obstante a insurgência da parte apelante quanto ao valor da causa e da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, observa-se que o juízo
a quo
corrigiu de ofício o valor atribuído à causa, que corresponde ao montante do procedimento médico postulado, o qual, consoante se depreende das Notas Fiscais constantes dos ID’s. 171205299, 170916646, 173371521, 173371522 e 173371524, totalizando a quantia de R$ 355.576,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e setenta e seis reais), dessa forma afasto a referida impugnação.

Rejeito o pleito de suspensão do presente feito, sob fundamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, porquanto o incidente está prejudicado em virtude da tese já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313.

No que concerne ao Tema 1.255, do Supremo Tribunal Federal, igualmente não há motivo para suspensão do feito, uma vez que, a hipótese em exame se amolda à fixação dos honorários por apreciação equitativa, como se demonstrará adiante.

Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, a publicação do acórdão paradigma autoriza a retomada do curso processual para aplicação imediata da tese repetitiva, independentemente do trânsito em julgado. A Corte Especial do STJ já consolidou o entendimento de que não se exige o trânsito para aplicação de precedentes qualificados (EDcl nos EREsp 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018, DJe 23.03.2018).

No tocante à forma de arbitramento, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.313, consolidou o entendimento de que, nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do art. 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil.

Tal diretriz decorre do fato de que, em ações dessa natureza, não se pode considerar o valor econômico do tratamento como parâmetro para a fixação da verba honorária, uma vez que se está diante de direito fundamental à saúde e, muitas vezes, à própria vida, cujo valor é juridicamente inestimável.

Para tanto, impõe-se observar os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo despendido.

No caso em análise, ponderando-se a natureza da demanda, o trabalho desempenhado e o tempo despendido para a prática dos atos processuais, concluo ser adequado fixar os honorários por equidade no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar os honorários de sucumbência em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por apreciação equitativa, afastando a utilização do proveito econômico como base de cálculo, em consonância com a orientação do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora"

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO, alega, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais revela-se
excessivo e desproporcional
, ainda que fixado com base na equidade, uma vez que
não guarda correspondência com os parâmetros adotados pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, Turma Recursal e Tribunal Regional Federal da 1a Região
, os quais, em casos análogos, estabelecem valores entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inclusive em processos de maior complexidade e longa tramitação.

Argumenta que, no caso concreto, a
baixa complexidade processual
, a
tramitação exclusivamente eletrônica
, a
inexistência de atos instrutórios relevantes
, como audiências, perícias ou memoriais, e a possibilidade de atuação remota, com apoio de modelos padronizados, não justificariam o arbitramento de valor tão elevado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada
(ID. 334487367).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

EGRÉGIA

CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para fixar os honorários de sucumbência em R$ 6.000,00 (seis mil reais) por apreciação equitativa, afastando a utilização do proveito econômico como base de cálculo, em consonância com a orientação do Tema n.o 1313, do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais por equidade seria excessivo e injustificado.

Defende a adoção de critério bifásico, semelhante ao utilizado na fixação de indenização por danos morais, considerando: (i) os precedentes jurisprudenciais envolvendo fixação por equidade; e (ii) as circunstâncias concretas da demanda.

Apresenta, para tanto, uma tabela com julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do
Tribunal Regional Federal da 1a Região
, nos quais a verba foi fixada entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega que, no presente caso, em razão da suposta baixa complexidade da causa, do curto tempo de tramitação, da ausência de audiências ou provas periciais e da natureza repetitiva da lide, os honorários deveriam ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ressalta-se, por oportuno, que a
decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, segundo o qual, em demandas que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC, afastando-se a aplicação do §8.o-A, do mesmo artigo.

O fundamento dessa orientação jurisdicional reside no fato de que, em ações relativas ao direito à saúde, o valor econômico envolvido não pode ser tomado como parâmetro adequado para a fixação da verba honorária, dada a natureza fundamental do bem jurídico tutelado, muitas vezes relacionado à própria preservação da vida.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), observou os critérios estabelecidos no art. 85, § 2.o, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a sua execução.

Quanto à alegação da parte agravante no sentido de que se aplicaria um critério bifásico à hipótese, verifica-se que essa metodologia não encontra respaldo legal específico para a fixação de honorários advocatícios, diferentemente do que ocorre nas ações indenizatórias por danos morais.

Do mesmo modo, os precedentes trazidos aos autos não demonstram desproporcionalidade no valor arbitrado. Ao contrário, revelam que, em situações análogas, os honorários fixados em diversos casos alcançam o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Importa destacar que a presente causa envolve procedimento cirúrgico de alta complexidade (implante de gerador de estimulação cerebral, em razão de Doença de Parkinson), com custo total de R$ 355.576,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e setenta e seis reais), conforme as notas fiscais juntadas aos autos.

Trata-se, portanto, de demanda de elevada relevância social e econômica, relacionada a direito fundamental à saúde, em contexto de urgência e com descumprimento de decisão liminar, o que exigiu atuação diligente do advogado da parte autora. Desse modo, não se sustenta a alegação de que o valor arbitrado a título de honorários seja excessivo.

Ressalte-se, ainda, que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal vêm fixando honorários por equidade, em demandas similares, em valores inclusive superiores, conforme o precedente a seguir
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, reformando a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, os quais foram fixados por equidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.313/STJ. O agravante sustenta que o valor arbitrado seria excessivo, desproporcional à complexidade da causa e incompatível com precedentes dos tribunais locais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 10.000,00, em demanda relacionada ao fornecimento de tratamento médico, observa os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente os parâmetros firmados no Tema 1.313/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.313 autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade nas ações relativas à saúde pública, quando o valor da causa ou da condenação não reflete o real proveito econômico, afastando-se a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.
4. A fixação da verba honorária em R$ 10.000,00 observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, levando em conta a relevância do bem jurídico tutelado (direito à saúde de recém-nascido), a atuação diligente da Defensoria Pública e a razoável complexidade do feito.
5. A alegação de ausência de instrução probatória não constitui, por si só, motivo suficiente para reduzir os honorários advocatícios, especialmente diante da urgência e da relevância da tutela jurisdicional prestada.
6. O valor arbitrado representa montante proporcional ao serviço prestado e inferior ao que seria obtido pela aplicação do critério percentual sobre o valor da causa, afastando o risco de enriquecimento sem causa ou aviltamento da atividade profissional.
7. Os precedentes citados pelo agravante não vinculam a decisão recorrida, pois tratam de casos distintos ou de menor complexidade, não sendo aplicáveis à hipótese em análise.
8. A vedação do art. 85, § 6o-A, do CPC, não incide na hipótese, dado que o proveito econômico da causa é inestimável e a obrigação de fazer pleiteada não possui conteúdo patrimonial mensurável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em demandas de obrigação de fazer em saúde pública, quando o proveito econômico for inestimável.
2. A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a relevância do bem tutelado, a complexidade da causa e o zelo profissional.
3. O arbitramento de honorários por equidade não pode resultar em aviltamento da atuação do advogado público ou privado, devendo guardar proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN).
(N.U 1000901-70.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

O art. 85, § 8.o, do CPC confere ao julgador a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária, desde que respeitados os critérios estabelecidos no § 2.o do mesmo artigo.
In casu,
o valor arbitrado revela-se compatível com as peculiaridades da demanda e com a complexidade da atuação exigida, não havendo excesso que justifique sua revisão.

Outrossim, a pretensão de redução para R$ 3.000,00 (três mil reais) não se sustenta diante das circunstâncias dos autos, que envolvem procedimento cirúrgico de alta complexidade, diretamente relacionado à preservação da saúde e da vida da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais) por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026